Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL OFERECIDAS EM PENHORA. PERÍCIA PARA AVALIAR O VALOR DAS AÇÕES. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o 861 do CPC, havendo a penhora das quotas, incumbe à sociedade apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação das quotas depositando o valor apurado em juízo. Nessa perspectiva, com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo.
2. Malgrado o art. 835, inc. IX, do CPC autorize a oferta de ações e quotas de sociedades simples e empresárias em penhora, cabe ao exequente avaliar o benefício de aceitar ou não a oferta formulada pelo executado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.